Tribunal: TJPA
Processo: 0808959-62.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808959-62.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:
0808959-62.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO VISANDO A DESIGNAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS À FUNÇÃO DE ACOMPANHANTE COMUM/ESPECIALIZADO PARA OS ALUNOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE). AÇÃO RECEBIDA COMO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM RAZÃO DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0829525-07.2017.8.14.0301. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DETERMINADOS NA SENTENÇA PROFERIDA NAQUELA AÇÃO, ALÉM DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO INERENTE AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. DECISÃO DE 1º GRAU RESTABELECIDA. UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da
5º Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais de Belém
, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual (Processo n° 0821398-12.2019.814.0301), que proferiu a seguinte decisão:

“(...) 1- Convém destacar, de plano, que este juízo proferiu, no âmbito do Processo nº
0829525-07.2017.8.14.0301
, que tem como partes o Ministério Público e o Município de Belém, sentença de mérito, na qual foi determinado que
"...A partir deste ano letivo, o réu deverá disponibilizar permanentemente o ensino regular com profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, contratado diretamente pelo Município de Belém, para todos os alunos da Rede Pública Municipal com deficiência e que não tenham autonomia para satisfazer suas necessidades próprias de modo independente e que demandem atendimento individual para assegurar o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem com mediação pedagógica, que estejam regulamente matriculados na unidade de ensino"
. Da mesma sentença consta, ainda, que
"... o Município não poderá se valer de estagiários contratados para exercer funções que sejam privativas de profissionais especializados no acompanhamento de menores com deficiência".

2- Nesse sentido, uma vez que subsiste uma ação de natureza coletiva com a mesma causa de pedir, seria incoerente dar seguimento às ações de acertamento de feitio individual para dirimir questões idênticas quanto à causa de pedir.

3- Desta forma,
recebo o presente feito para ser processado como ação de Execução Provisória se sentença, nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil
, devendo ser efetuada a alteração do registro no sistema do PJE.

4- Em seguida,
intime-se o executado, Município de Belém, para cumprir ou comprovar o cumprimento da obrigação de fazer mencionada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa nos termos da decisão.”

Relata o agravante que o juízo singular decidiu que a demanda teria a mesma causa de pedir da ação coletiva já sentenciada, motivo pelo qual mandou processar o feito como execução provisória de sentença, nos termos do art. 536 do CPC, intimando o Município para cumprir ou comprovar o cumprimento em 10 dias, sob pena de aplicação de multa.

Continua aduzindo que o Município então, mediante petição, requereu que o processo fosse chamado a ordem para cumprir o estabelecido no art. 536, §4°, que determina a aplicação do disposto no art. 525 do CPC, no sentido de ser intimado para apresentar impugnação ao cumprimento provisório de sentença. No entanto, o juízo proferiu a seguinte decisão:

“Relativamente à petição do Município de Belém (ID nº 12677287), indefiro o pedido. Com efeito, trata-se aqui de obrigação de fazer, nos termos do caput do artigo 536 do CPC. Assim, compete ao executado cumprir, comprovar o cumprimento da obrigação de fazer ou justificar o incumprimento, sob pena de aplicação de multa nos termos da sentença proferida no processo principal”.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, afirma que a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0829525-07.2017.8.14.0301, condicionou que a situação do aluno seja comprovada mediante “a apresentação de documentação idônea (laudo), subscrito por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde”. E que no caso em tela, os laudos médicos apresentados, não atendem o que foi decido. Logo, não se pode determinar a imediata execução de sentença em simples despacho, já que não atende a totalidade do decidido.

Na sequência, assevera que a presente lide (ação individual) não possui a mesma causa de pedir da ação de natureza coletiva, pois os pedidos são diferentes, sendo o pleito da ação individual mais amplo do que alcança a coletiva, pelo que indevida a conversão da ação em execução provisória de sentença.

Por fim, alega que não foi cumprido o disposto no art. 536, §4/ c/c 525 do CPC, pois não foi dada a oportunidade para que o Município apresentasse a sua impugnação no prazo de quinze dias.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a execução provisória da sentença.

Em decisão monocrática de id. nº 3837233, deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, somente no que diz respeito às crianças que não apresentaram o laudo subscrito por profissional do SUS, visto que é um requisito expresso na sentença executada.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. 4075892).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 4214728).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pelo Município de Belém e determinou o prosseguimento da execução, devendo o Município providenciar, em no máximo 10 dias após o retorno das aulas, a contratação de profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, para cada um dos infantes listados pelo Ministério Público Estadual neste processo.

O Agravante sustenta, em síntese, que a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não poderia ter sido recebida como cumprimento provisório de sentença proferida nos autos do Processo nº 0829525-07.2017.8.14.0301 na medida em que elas não teriam a mesma causa de pedir, além de não terem sido atendidos os requisitos do que foi decidido na ação civil pública originária no que tange a apresentação de laudo subscrito por profissionais do SUS e ainda, a necessidade de cumprimento do art. 536, §4º, c/c art. 525, todos do CPC.

O recurso não merece provimento. Vejamos.

Ao compulsar os autos, observa-se que o presente agravo de instrumento foi interposto após a decisão do Juízo singular que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo Município agravante e determinou que o requerido providenciasse a contratação de profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, para cada um dos infantes listados pelo Ministério Público Estadual neste processo, em no máximo 10 dias após o retorno das aulas.

Ocorre que a decisão que recebeu a ação civil pública como se ação de execução provisória de sentença fosse foi proferida em momento anterior, não havendo qualquer insurgência/recurso por parte do Município de Belém, operando-se, portanto, a preclusão.

Dessa forma, não cabe se discutir, neste momento processual, o acerto ou não da decisão de 1º grau que recebeu a ação civil pública de obrigação de fazer como ação de cumprimento provisório de sentença, haja vista a preclusão consumativa do direito de recorrer, em razão da não interposição do recurso no momento oportuno/adequado.

No que tange a alegação de necessidade de intimação do Município de Belém para apresentar impugnação ao cumprimento provisório de sentença, nos termos do que dispõe o art. 536, §4º, c/c art. 525 do CPC, este também não merece prosperar. Isto porque, a decisão que ora se recorre é justamente a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo requerido.

Importante aqui registrar que as razões do presente agravo de instrumento são confusas e dão a entender que o recurso refere-se à decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem para que o Município de Belém fosse intimado à apresentar impugnação ao cumprimento provisório. Todavia, ao compulsar os autos de 1º grau, observa-se que mesmo tendo sido indeferido o pedido formulado (decisão de id. 13769636), o Município de Belém apresentou sua impugnação (id. 15254745), alegando exatamente os mesmos fatos tratados no presente recurso, impugnação esta que, após manifestação do exequente (id. 16859397), fora rejeitada, conforme decisão de id. 16950755, que ora se agrava.

Quanto a alegação de que as ações não possuem a mesma causa de pedir, também não lhe assiste razão. Um simples cotejo entre o pedido formulado nos autos da ação civil pública originária (Proc. nº 0829525-07.2017.8.14.0301), a sentença lá proferida, e o pedido formulado na ação civil pública recebida como cumprimento provisório de sentença, revela a identidade da causa de pedir entre as ações, qual seja, a necessidade de designação de profissionais na rede pública de ensino municipal para atuar como acompanhante individual dos alunos que dependem de atendimento educacional especializado (AEE).

Por fim, com relação ao argumento de que não foram observados os requisitos determinados na sentença da ação civil pública nº 0829525-07.2017.8.14.0301, em especial, a exigência de documento idôneo (laudo médico), subscrito por profissional do SUS, não lhe assiste razão.

Em análise mais detida dos autos, observa-se que todos os interessados na ação originária deste recurso tiveram sua condição especial devidamente comprovada por laudos médicos expedidos por profissionais vinculados ao Sistema Único de Saúde, senão vejamos:

LUMA CAROLINA MEDLIG TOCANTINS
– diagnosticada com CID F84.0 e F90.0, através de laudo assinado por médico vinculado ao Hospital de Clínicas Gaspar Viana;

LIVIA FERREIRA DO ROSÁRIO
– diagnosticada com CID G80.3, através de laudo assinado por médica vinculada ao CIIR;

BRENO LUCAS COSTA BASTOS
– diagnosticado com CID F90 e F92, através de laudo assinado por médica vinculada ao CAPSi;

CARLOS EDUARDO ALVES GUIMARÃES
– diagnosticado com CID F84.0 + F90.0 + F06.9, através de laudo assinado por médica vinculada ao CAPSi;

ANA PAULA BARBOZA NUNES
– diagnosticada com CID F84.0, através de laudo assinado por médico vinculado ao IONPA;

DAVI HENRIQUE BRAGA COSTA
– diagnosticado com CID F84 + F90 através de laudo médico e avaliado pelo CRIE;

MARCOS DA SILVA LEAL
– diagnosticado com CID F84.0, através de laudo assinado por médica vinculada à Unidade de Saúde Municipal da Prefeitura de Abaetetuba;

THIELLY BIANCA SILVA
– diagnosticada com CID F83.0 + F80.3 + F90.0, através de laudo assinado por médica vinculada à UREMIA.

Nessa esteira, restando comprovado que os alunos indicados no processo necessitam de um atendimento educacional especializado e uma vez atendidos os requisitos determinados na sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 0829525-07.2017.8.14.0301, a decisão de 1º grau ora atacada revela-se correta, devendo ser restabelecido em sua integralidade.

Por todo exposto, e na esteira do perecer ministerial,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Belém,
revogando o efeito suspensivo anteriormente deferido, restabelecendo a decisão de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/02/2022